Tribunal: TJDFT
Processo: 0703463-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE RURAL. PROVA PERICIAL. ÁREA DESAPROPRIADA. IMPUGNAÇÃO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. PEDIDO RECONVENCIONAL. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ciência aposta pelo sistema não se sobrepõe, de forma alguma, à regular publicação do ato judicial no Diário de Justiça Eletrônico, que, a teor do art. 4o, §§ 2o e 3o, da Lei n. 11.419/2006, mostra-se como meio oficial de comunicação e canal próprio para intimação, representando, por consequência, o marco inicial da contagem do prazo recursal. Intempestivo, portanto, o recurso interposto pela ré/reconvinte.
2. A impugnação ao laudo pericial, por si só, não o macula e não acarreta falta de elementos técnicos, pois, prestados os devidos esclarecimentos e apontados os fundamentos técnicos utilizados para responder aos quesitos, o fato de a parte novamente se posicionar contra o laudo não faz com que o perito deva se manifestar por indefinidas vezes, sob pena de eternização da lide pelo inconformismo da parte a quem a prova se mostrou desfavorável.
3. Não há que se falar em escolha de uma prova em detrimento de outras, mas na formação do livre convencimento motivado do julgador, que, uma vez fundamentado, permite o exercício do contraditório e do direito recursal.
4. Havendo sucumbência integral de uma das partes na ação principal, não há que se falar em rateio dos honorários periciais.
5. Recurso da ré/reconvinte não conhecido. Recurso do autor desprovido.